Tribunal: STF
Processo: Rcl 84814
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada, em 17.9.2025, por Maria Christina Bretas Costa Lage, contra a seguinte decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, no Agravo de Petição n. 0010501-77.2023.5.03.0008, pela qual teria sido aplicado erroneamente o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO.GRUPO ECONÔMICO - SUSPENSÃO TEMA 1232 (RE 1.387.795).No Tema 1232 (RE1387795), o STF analisa a ‘Possibilidade da inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como do grupo econômico, sem ter participado da fase de conhecimento, em alegado afastamento do artigo 513, § 5º, do CPC, em violação à Súmula Vinculante 10, e, ainda, independente de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (artigos 133 a 137 e 795, § 4º, do CPC)’. Amoldando-se a questão controvertida à decisão em comento, impõe-se a imediata suspensão do processamento da execução em face das empresas indicadas como integrantes do grupo econômico da empresa executada.



    RELATÓRIO



    Trata-se de agravo de petição interposto pelos executados RONALDO OLIVEIRA BRANDÃO VIEIRA e CRISTIANO ANTÔNIO FERREIRA LOPES no ID. fefd4c6 e pela exequente no ID. e93b46c, em face da decisão de ID.07241fe, complementada pela decisão de ID. 8fb09ac proferida pelo MM. Juízo da 8a. Vara do Trabalho de Belo Horizonte que manteve seus efeitos em relação aos suscitados RONALDO OLIVEIRA BRANDÃO VIEIRA e CRISTIANO ANTÔNIO FERREIRA LOPES, ficando convolados em penhora os valores bloqueados e depositados nos autos (guias de ID. c0e152c; ID. d109de2; e ID. d1ca67a); e revoga a decisão em relação aos suscitados FLAVIA VIANA NICACIO OLIVEIRA BRANDÃO, HLF CONSTRUÇÕES LTDA, VISTA DA SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, R2 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e CHATEAU DE LINZ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, tornando insubsistente os bloqueios de valores realizados em desfavor desses. Após o trânsito em julgado da presente decisão deverão ser restituídas, aos suscitados atingidos com cada contrição as quantias constantes das guias de ID. f176231; ID. 60024a7; ID. cdee38b; e ID.e3646cd.



    (...) MÉRITO



    AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXEQUENTE MARIA CHRISTINA BRETAS COSTA LAGE



    TEMA 1232. GRUPO ECONÔMICO



    Aduz a exequente, nas razões do agravo, que o juízo a quo determinou a suspensão do presente feito, quanto a discussão de formação do grupo econômico até o julgamento da questão constitucional nos autos do Recurso Extraordinário (RE) 1387795, em relação aos suscitados FLAVIA VIANA NICACIO OLIVEIRA BRANDÃO, HLF CONSTRUÇÕES LTDA, VISTA DA SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, R2 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e CHATEAU DE LINZ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. Aduz que a decisão desconsidera que houve regular instauração e instrução prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Assim, não se trata de inclusão automática de empresas do grupo econômico sem contraditório, objeto do Tema 1.232/STF.



    Ao exame.



    Verifica-se ao exame dos autos que no requerimento de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica a exequente afirmou, que as empresas indicadas são integrantes do grupo econômico e respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes desta execução trabalhista. A exequente assim relatou os fatos: Conforme estabelece o art. 2º, § 2º, da CLT, considera-se grupo econômico a existência de empresas que, ainda que possuam personalidade jurídica própria, estejam sob a direção, controle ou administração de outra, ou atuem de forma integrada, evidenciando comunhão de interesses.No caso dos autos, mediante uma breve consulta em aplicativo SNIPER percebemos a rede de sociedades criada pelo sócio administrador das Reclamadas RONALDO OLIVEIRA BRANDÃO VIEIRA e sua esposa FLAVIA VIANA NICACIO OLIVEIRA BRANDAO, HLF CONSTRUÇOES LTDA, R2 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e CHATEAU DE LINZ EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA (ID. 6e9eacd).



    Portanto,corretamente concluiu o julgador de origem que:



    A inclusão de FLAVIA VIANA NICACIO OLIVEIRA BRANDÃO, HLF CONSTRUÇÕES LTDA, VISTA DA SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, R2PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e CHATEAU DE LINZ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA no polo passivo da presente execução,todos sob o fundamento de formação de grupo econômico como se observa do requerimento da suscitante formulado sob ID. 6e9eacd, encontra óbice na decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) 1387795, com repercussão geral reconhecida (Tema 1232),que determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratam da inclusão,na fase de execução da condenação trabalhista, de empresa do mesmo grupo econômico que não tenha participado da fase de produção de provas e de julgamento da ação. (ID.07241fe).



    (...) O dispositivo da decisão liminar proferida pelo Ministro Dias Toffoli abrange todas as execuções contra integrantes de grupo econômico que não participaram da fase de conhecimento, pouco importando se houve ou não instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, até porque, nessa hipótese, o referido incidente é utilizado apenas por analogia, com a finalidade de aproveitamento do respectivo rito processual, mas com fundamento em causa de pedir diversa das hipóteses de cabimento descritas no art. 50 do Código Civil e 28 do CDC.



    Destarte, ainda que o art. 134 do CPC excepcione a aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, em relação à desconsideração da personalidade jurídica, tal critério de especialidade é válido, obviamente, apenas em caso de desconsideração propriamente dita, o que não ocorre quando há apenas aproveitamento do rito processual do IDPJ com a finalidade de apreciar causa de pedir distinta (reconhecimento de grupo econômico).



    (...) É essa a hipótese dos autos, uma vez que, a despeito do pedido de instauração prévia do incidente, a pretensão da exequente se baseia na alegação de formação de grupo econômico, com amparo no art. 2º, § 2º, da CLT.



    Nada a prover” (e-doc. 14, grifos nossos).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    2. A reclamante afirma que “ajuizou reclamação trabalhista em face da Construtora Elipse Ltda. – ME e Elipse Serviços Ltda., obtendo sentença favorável que reconheceu o direito ao crédito trabalhista de natureza alimentar. Na fase de execução, diante da insuficiência patrimonial das empresas condenadas, foi regularmente instaurado e instruído Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC e art. 855-A da CLT, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa a todas as partes envolvidas” (fl. 2).



    Esclarece que, “em decorrência desse incidente, o Juízo de primeiro grau acolheu parcialmente o pedido para incluir, após o trânsito em julgado, os sócios Ronaldo Oliveira Brandão Vieira e Cristiano Antônio Ferreira Lopes no polo passivo, mas mantendo suspensa — à luz do Tema 1232 do STF — a discussão sobre a formação de grupo econômico, razão pela qual não foram incluídas, por ora, as empresas Flávia Viana Nicácio Oliveira Brandão, HLF Construções Ltda., Vista da Serra Empreendimentos Imobiliários S/A, R2 Planejamento 3 e Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e Chateau de Linz Empreendimento Imobiliário SPE Ltda” (fls. 2-3).



    Sustenta que “a hipótese ora em exame não guarda aderência estrita com o objeto do referido tema, uma vez que, diferentemente da inclusão automática de empresas do grupo econômico sem contraditório e sem a instauração de incidente próprio, no presente caso houve regular processamento do IDPJ, com o contraditório plenamente assegurado” (fl. 3).



    No mérito, pede:



    “a procedência da Reclamação, para que seja determinada a imediata retirada da suspensão do processo de execução em face das empresas suscitadas no IDPJ — a saber, Flávia Viana Nicácio Oliveira Brandão, HLF Construções Ltda., Vista da Serra Empreendimentos Imobiliários S/A, R2 Planejamento e Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e Chateau de Linz Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. — permitindo-se o regular prosseguimento da execução em face destas; 3. A confirmação da plena autoridade dos julgados desta Suprema Corte que, em casos análogos, reconheceram a inaplicabilidade do Tema 1232 quando a inclusão de corresponsáveis no polo passivo decorre de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, processado com contraditório e ampla defesa” (fls. 6-7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe comprovação de teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    7. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento (RE n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26.5.2023), nestes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A., com fundamento no art.102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista,sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc. 83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’ (...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil – que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” (DJe 26.5.2023).



    A autoridade reclamada decidiu:



    “Destarte, ainda que o art. 134 do CPC excepcione a aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, em relação à desconsideração da personalidade jurídica, tal critério de especialidade é válido, obviamente, apenas em caso de desconsideração propriamente dita, o que não ocorre quando há apenas aproveitamento do rito processual do IDPJ com a finalidade de apreciar causa de pedir distinta (reconhecimento de grupo econômico).



    (...) É essa a hipótese dos autos, uma vez que, a despeito do pedido de instauração prévia do incidente, a pretensão da exequente se baseia na alegação de formação de grupo econômico, com amparo no art. 2º, § 2º, da CLT” (doc. 4).



    Esse entendimento está em consonância com a tese firmada no paradigma suscitado. Assim, não se comprova teratologia na aplicação do Tema 1.232 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. 



    Não se comprovando teratologia na decisão reclamada e inexistente descompasso entre o que nela decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 655.283 E 1.302.501. TEMAS 606 E 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 62.086-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA. EXONERAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM VISTAS À REINTEGRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RE NA ORIGEM. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TEMA-RG 606 QUE SE APLICA A EMPREGADOS PÚBLICOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 54.946-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.3.2023).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora